Tribunal: TJMT
Processo: 1010746-63.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no recurso de Agravo de Instrumento n. 1010746-63.2019.8.11.0000
RECORRENTE: I P DOS SANTOS PANIFICADORA – ME
ISAIAS PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 69127963) interposto por I P DOS SANTOS PANIFICADORA – ME e ISAIAS PEREIRA DOS SANTOS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público assim ementado (id. 59012540):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o DA Lei 6.830/1980 – APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ – DESPROVIMENTO.
A citação por edital deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias, realizadas pelo correio e por oficial de justiça, nos termos do artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980.
A Súmula n. 414, do Superior Tribunal de Justiça preceitua que a citação por edital, na Execução Fiscal, é cabível, quando frustradas as demais modalidades.
Frustrada a citação da parte executada, por meio do correio e por oficial de justiça, deve-se afastar a tese de nulidade da citação editalícia.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – RAI n. 1010746-63.2019.8.11.0000, Relator: MARCIO VIDAL, j. em 09/03/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento interposto por I P DOS SANTOS PANIFICADORA – ME e ISAIAS PEREIRA DOS SANTOS, que manteve a decisão a quo que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.
A Recorrente alega violação ao artigo 8°, I e III, da Lei 6.830/80, bem como aos artigos 239, 256 e 280 DO CPC, sob o fundamento de que a citação por edital ocorreu sem que fossem esgotadas todas as possibilidades de localização dos Recorrentes.
Recurso tempestivo (id. 74704453).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo Recorrido, conforme certidão no id. 81185485.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso, discutem os recorrentes a nulidade da citação por edital realizada nestes autos, por violação ao artigo 256, do CPC, sob a alegação de que “Muito embora tivessem sido realizadas tentativas de citação pessoal, em nenhum momento a Fazenda Pública empreendeu buscas perante os órgãos públicos no sentido de obter o endereço atualizado dos ora Recorrentes”.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.103.050/BA, Tema 102) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, conforme transcrição da ementa:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.
1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal,, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.
2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
“No caso em questão, verifico que, diferentemente do sustentado pelos Apelantes, a citação por edital somente ocorreu depois de fracassadas as outras modalidades.
Com efeito, os elementos probatórios demonstram que houve a tentativa de citação pelo correio (Id. 8854656 – pág. 05), mas o AR voltou com a informação de “desconhecido” (Id. 8854656 – pág. 07), posteriormente, foi tentada a realização do ato citatório, por meio do oficial de justiça (Id. 8854657 – pág. 15), mas também não obteve sucesso, conforme a certidão Id. 8854657 – pág. 16.
Além disso, o Oficial de Justiça responsável certificou que procurou a sede da empresa por toda a cidade de Cáceres, foi ao Cartório de Imóveis e ao Detran, mas não conseguiu encontrar a parte executada”.
Logo, no caso houve duas tentativas de citação antes de realizar a citação por meio do edital, a primeira por “AR” que restou infrutífera e a segunda por meio do oficial de justiça que também restou infrutífera.
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que, em sede de executivo fiscal, a citação por edital é válida quando exauridas todas as possibilidades de citação do executado, isto é, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 102.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa ao artigo 256, §3o do CPC, está amparada na assertiva de que a nulidade da citação por edital deve ser reconhecida em decorrência do não exaurimento de todos os meios possíveis para localização da parte recorrente.
Entretanto, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS OUTRAS MODALIDADES. SÚMULA N. 414/STJ. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o Exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula n. 414/STJ. III - In casu, rever o posicionamento do tribunal de origem, que consignou terem sido frustradas as demais tentativas, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido”. (STJ - AgInt no REsp: 1860631 RS 2019/0282937-3, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 15/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 102) e inciso V (Súmula 7), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça